Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708998-21.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a r. sentença exarada sob o ID 38451799. Na origem, o apelante propôs Cumprimento de Sentença em referência ao Processo n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), com vistas a concretizar, em favor de um grupo de 10 (dez) sindicalizados filiados ao exequente, sentença judicial que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar a cada filiado do sindicato autor as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão, em janeiro/1996, até o reestabelecimento do pagamento, em maio/2002. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 38451799), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade ativa do Sindicato para requerer cumprimento de sentença coletiva com pretensão de execuções individuais, sob o fundamento de que não há substituição processual nesses casos, nos termos do artigo 330, II do Código de Processo Civil. Com efeito, não foram fixadas custas, tampouco honorários advocatícios. Inconformado, o exequente interpôs Apelação Cível (ID 38451802), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil pelo juízo de primeiro grau, por ter prolatado pronunciamento judicial surpresa, em clarividente afronta à colaboração e ao dever judicial de contraditório. No mérito, o apelante sustenta que o direito alcançado pelos sindicalizados é direito individual homogêneo, decorrente do provimento jurisdicional em ação coletiva pelo rito processual civil tradicional. Dessa forma, defende a possibilidade de o Sindicato ajuizar o cumprimento de sentença de forma fracionada. Assevera que ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, conforme o disposto no artigo 8o, III da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual ratificou, no Tema 823, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Postula, ao final, primeiramente, a anulação da r. sentença por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil e, sucessivamente, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o comando sentencial, com vistas a admitir o cumprimento de sentença e determinar o seu regular processamento. Comprovantes do recolhimento do preparo nos IDs 38451803 e 38451804. Verifico que o apelado, nas suas contrarrazões de ID 38451807 – página 2, aduz o prejuízo à ampla defesa, em virtude da impossibilidade de visualizar os documentos referentes à petição inicial do Cumprimento de Sentença e seus respectivos cálculos. Alega que, conforme consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas de Fazenda Pública, o problema decorreu da indevida atribuição de sigilo às mencionadas peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese ao artigo 189 do Código de Processo Civil. De ofício, vislumbro possível equívoco na alegação alinhavada em sede de contrarraz ões, tendo em vista que não consta que tenha sido efetuado registro de sigilo nas referidas peças processuais. Igualmente, há que se esclarecer que a partir do momento em que houve a citação do Distrito Federal, através da expedição eletrônica, sendo esta a forma de citação do Distrito Federal pelo sistema do PJe, para apresentar contrarrazões, o ente passou a ter acesso a todo o teor do processo. Consta da aba do expediente do PJe, que a citação foi expedida em 09/08/2022, tendo a Dra. Ludmila Lavocat Galvão, Procuradora Geral do Distrito Federal registrado ciência em 18/08/2022. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do apelado para se manifestar acerca da preliminar alegada no ID 38451807 – página 2, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devendo se pronunciar sobre o seu acesso integral às peças processuais do presente feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 12:18:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora